Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-16.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CONSECTÁRIO LEGAL. ART. 499 DO CPC.
1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é consectário da impossibilidade do cumprimento da prestação, porquanto cabível mesmo na ausência de requerimento explícito do beneficiário, podendo ser realizada, inclusive, de ofício.
2. Ainda que a sentença silencie acerca da possibilidade de futura conversão da obrigação em perdas e danos, a autorização para que se proceda à compensação pecuniária decorre de comando legal.
3. Deu-se provimento ao recurso.